Tribunal: TJES
Processo: 0002105-25.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002105-25.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO FERNANDES MELONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002105-25.2018.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO FERNANDES MELONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADEILSON MORAES VERISSIMO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ARTIGO 339, “
CAPUT”,
DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO -
AUSÊNCIA DE DOLO –
NÃO CABIMENTO
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Para a ocorrência do delito de denunciação caluniosa é necessário que o agente possa dar causa a investigação policial, processo judicial ou instauração de investigação administrativa em face de terceiro, imputando conduta criminosa que sabidamente este seria inocente.
2
.
In casu
, restou demonstrado que o recorrente imputou à vítima suposto crime do qual sabia ser ela inocente, sendo descabida sua absolvição, ante as provas contidas nos autos.
3
. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base base no mínimo legal.
4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002105-25.2018.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO FERNANDES MELONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADEILSON MORAES VERISSIMO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO FERNANDES MELONI
, por inconformado com a sentença que o condenou nas sanções previstas no artigo 339, do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia em síntese que, no dia 29 de abril de 2015, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo.

O noticiante foi Diego Fernandes Meloni, tendo declarado em sede policial que Adeílson Moraes Veríssimo, vulgo "Du Leite", portando uma pistola, invadiu sua residência e, mediante grave ameaça, o amarrou a uma cadeira e subtraiu para si o veículo modelo Crysler, placa KZT — 40ZO, veículo que, após diligência policial, foi localizado estacionado na porta da casa do suposto assaltante.

Ocorre que, o Delegado de Polícia concluiu que a suposta vítima não tinha lesões aparentes decorrentes do fato de ter sido amarrada a cadeira, diante disso, o encaminhou para exame de corpo de delito.

Após algum tempo, este retornou a Delegacia com o laudo de exame e com lesões recentes, que até então não existiam.

Ao aprofundar as investigações, concluiu o Delegado de Polícia que não se tratava do delito de roubo e, sim, de um desacordo comercial entre as partes e que o noticiante Diego Fernandes Meloni, no intuito de resolver seu problema incorreu no delito de falsa denúncia de crime.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da recorrente. Ao final, requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões de recurso, o
p
arquet
requer o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença ora atacada.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através do boletim unificado de nº 24573580, bem como pelo relatório policial de fls. 46/49.

É sabido que o dolo é elemento subjetivo e imprescindível para a caracterização da conduta criminosa prevista no artigo 339, do Código Penal (“
D
ar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”).

Acerca do tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
[...] Elemento subjetivo do tipo: é o dolo; entretanto, somente na sua forma direta, tendo em vista que o tipo penal exige o nítido conhecimento do agente acerca da inocência do imputado. Logo, torna-se impossível que ele assuma o risco de dar causa a uma investigação ou processo contra alguém inocente (dolo eventual). [...]”

(NUCCI, Guliherme de Souza. Código Penal comentado.

13. Ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pág. 1255).

Analisando as evidências insertas no caderno processual, trago à colação as provas testemunhais que validam a condenação do réu proclamada na sentença condenatória, vejamos.

A vítima Adeílson Moraes Veríssimo, em juízo, disse:

“
(...
)
Que D
iego
ofereceu ao declarante um Honda Civic 2007 por R$30.000,00 (trinta mil reais); Que o Honda Civic estava devendo R$3.500,OO em documentos e iria abater essa valor dos trinta mil; Que o declarante aceitou a proposta e recebeu o Honda Civic;
(...)
Que DIEGO ficou de dar o recibo de compra e venda do carro para que o declarante repassasse o veículo; Que todos os dias o declarante cobrava DIEGO o recibo do carro; Que DIEGO ficava dizendo que ia entregar mas nunca cumpria sua promessa; Que o declarante foi ontem a noite na casa de DIEGO e
l
he disse que queria entregar o Honda Civic e desfazer o negócio; Que DIEGO concordou em desfazer o negocio; Que o declarante deixou o Honda Civic ontem na casa de DIEGO; Que falou para DIEGO que precisava ir até Cachoeiro hoje, e como estava sem carro precisava de um automóvel com a documentação em dia; Que DIEGO então autorizou que o declarante pegasse o CHRYSLER 300; Que isso aconteceu por volta das 22:00; Que levou o carro para sua casa e deixou estacionado na rua; Que hoje quando estava indo para Cachoeiro foi surpreendido por Policiais Militares dizendo que o Chrysler tinha uma ocorrência de roubo;
(...) Que o declarante não tem arma; Que o declarante em nenhum momento pegou o carro a força de DIEGO; Que não amarrou DIEGO em cadeira; Que DIEGO sabe onde o declarante mora; Que DIEGO já foi na casa do declarante; Que o declarante acredito que DIEGO está fazendo isso para não ter que pagar o que lhe deve;

Em duas oportunidades distintas em que foi ouvido o réu disse em sede policial que a vítima foi até a sua residência para resolver a documentação da compra do veículo, tendo relatado que naquele momento não poderia resolver, ocasião em que Adeilson sacou a arma e o amarrou com uma fita adesiva em uma cadeira.

Disse ainda, que a vítima pegou a chave do veículo modelo Crysler (placa KZT-4020), que estava em seu bolso, deixou o Honda Civic e se evadiu do local.

Contudo, ao ser ouvido em juízo, negou que tivesse sido amarrado pela vítima. Vejamos o seu relato:

“
que não é verdade que "Du leite" o amarrou na cadeira, mas que ele tomou o carro contra sua vontade, com uma arma de fogo, levando o veículo, não percorrendo distância superior pois o veículo estava sem combustível”.

Portanto, não merece prosperar a tese defensiva quando atestado que houve dolo na conduta do acusado, eis que os elementos de prova contidos nos autos demonstram que o recorrente imputou à vítima suposto crime do qual sabia ser ela inocente.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “n
o caso dos autos, o que se depreende da narrativa dos fatos, bem como dos relatos apresentados pela vítima, somada às contradições nos depoimentos do apelante, é que ele arquitetou meios de atribuir ao ofendido crime que não cometeu, além de ter forjado supostas lesões, tudo para corroborar o registro de ocorrência falso apresentado perante à autoridade policial, valendo-se de seu inconformismo pela dissolução do negócio jurídico da compra e venda do veículo Honda Civic.

Sobre o tema, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

2. A configuração do crime de denunciação caluniosa demanda a presença do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, exige o dolo direto e específico, que consiste no nítido conhecimento do agente acerca da inocência da vítima da falsa imputação de crime. 3. In casu, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação dos apelantes pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP), afastando-se o pleito absolutório. 4. Levando-se em consideração a situação econômica do réu e o possível abalo sofrido pela vítima, é razoável a redução da referida reparação para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor fixado a título de reparação pelos danos morais. (TJDF; APR 07199.96-52.2020.8.07.0007; Ac. 161.1746; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 31/08/2022; Publ. PJe 13/09/2022)

O pleito de redução da pena-base para o patamar mínimo legal não merece acolhida eis que militam em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, sendo de geral sabença que a existência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria penal, impedem a fixação da pena-base em seu patamar de partida.

Neste sentido:

“
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).

Em face de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a r. sentença

ora guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.